Tribunal: TJDFT
Processo: 0704083-42.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO - REALOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL E DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA. CHEGADA AO DESTINO COM ATRASO CONSIDERÁVEL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA - RISCO DA ATIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
RECURSO DA AUTORA
1. Presentes os requisitos, defiro a autora e recorrente a gratuidade de justiça.
2. O atraso do vôo de que resulta demasiado atraso na chegada ao destino, sem assistência adequada durante o atraso, causa angústia e frustração que ultrapassa os transtornos do cotidiano, por isso que é passível de reparação.
3. In casu, um breve relato, aduz a autora que adquiriu passagens aéreas para seus os filhos menores, trechos Salvador-Brasília, para o dia 11/02/2020, com partida, às 15:10, ficando as crianças sob a responsabilidade da Cia Aérea para o embarque, serviço pago para tal fim (ID 18738916). Ocorre que o voo foi cancelado, razão pela qual a avó foi contactada pela ré a fim de buscar as crianças no aeroporto, pois somente seriam realocadas em voo do dia seguinte. Informa que durante o período em que as crianças ficaram aguardando no aeroporto (7 horas), as crianças ficaram sem alimentação, além do que a autora, à distância, ficou sem informações adequadas. Pede a reforma da sentença para majorar o valor do dano moral.
4. No caso dos autos, evidente que a prestação de serviços defeituosa da transportadora aérea ré, ao cancelar o vôo e realocar os filhos da autora em vôo no dia seguinte, sem a devida assistência material, acabou por impingir a ela danos aos seus direitos de personalidade, diante da aflição e angústia vivenciadas.
5. O abalo moral resta configurado, na hipótese, devido ao fato da autora ter participado ativamente da situação vivenciada pelos filhos menores (ainda que à distância), buscando informações aos imprevistos causados pelo não embarque dos menores. Assim, a parte autora faz jus à indenização buscada.
6. No que tange ao quantum indenizatório a título de danos morais, ressalto que este deve atentar ao grau da ofensa, ao caráter pedagógico e punitivo da indenização e às condições do ofensor e do lesado, sendo fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Desse modo, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado pelo juiz monocrático (R$ 2.000,00) não se mostra excessivo, a amparar a sua manutenção.
RECURSO DA RECORRENTE TAM LINHAS AEREAS S.A.
7. A crise econômica sofrida pelo setor aéreo não tem o condão de justificar o sobrestamento do feito, eis que este já se encontra em fase recursal, devendo ser garantida a duração razoável do processo, nos termos do art. 5o, LXXVIII, da CF e art. 139, II, do CPC. Nesse sentido, importante mencionar que a Portaria Conjunta no 50/2020 do TJDFT permite a realização de sessões e julgamentos, no âmbito do segundo grau, por meio virtual ou telepresencial.
8. Ressalta-se, por fim, que o Governo Federal vem anunciando diversas medidas com o fim de minimizar o impacto econômico provocado pela pandemia da Covid-19 no setor aéreo brasileiro, tais como: postergação do recolhimento das tarifas de navegação aérea, adiamento do pagamento das outorgas aeroportuárias sem cobrança de multas e prorrogação das obrigações de reembolso das empresas aéreas.
9. Quanto ao mérito, o remanejo do voo contratado pela autora é inequívoco, tendo decorrido, consoante informado pela parte ré, em virtude em razão das alterações realizadas na malha aérea, que impediu o correto procedimento de liberação de decolagens.
10. Tais circunstâncias inserem-se nos riscos próprios da atividade empresarial desenvolvida e, como caracteriza fortuito interno, não exclui a responsabilidade da companhia aérea.
11. O artigo 4o da resolução 141, da ANAC, estabelece que em caso de atraso no aeroporto de escala ou de conexão por mais de 4 (quatro) horas, o transportador deverá oferecer ao passageiro “a reacomodação: a) em voo próprio ou de terceiro, que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, na primeira oportunidade; b) em voo próprio, a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro” (inciso I).
12. Além disso, a relação entre as partes é de consumo, não se desobrigando a companhia de aviação de responder pelas falhas na prestação dos serviços, senão nas circunstâncias precisas do art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, verbis: Art. 14. “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
13. Portanto, frustrado o objeto do contrato e não comprovada qualquer excludente de responsabilidade deve a ré indenizar a autora pelos danos decorrente da má qualidade na prestação dos serviços pactuados, tratando-se de responsabilidade objetiva, em conformidade com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
14. Pelas razões expostas, nego provimento ao recurso.
15. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO.
16. Condeno ambas as recorrentes ao pagamento das custas processuais dos respectivos recursos, e bem assim em honorários advocatícios da contraparte, estes fixados em 10% do valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em relação à autora em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.